Tribunal: TJDFT
Processo: 0016470-06.2001.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO ANULADO. OMISSÃO RECONHECIDA PELA CORTE SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PRONUNCIAMENTO SOBRE OMISSÃO. PROVEITO ECONÔMICO DO GDF.

1. Para suprir a omissão reconhecida na instância superior nos embargos declaratórios, entendo que não houve proveito econômico com a obra do recorrente, pois não existiu a finalidade lucrativa e nem comercial com as apostilas. Se houve desvio de recursos públicos, com o convênio em si e com o recebimento dos quase vinte milhões de reais, estes não estão provados nos autos e deveriam ter sido apurados pelos órgãos competentes.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.